Tribunal: TJMT
Processo: 1005886-42.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005886-42.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARIANA GONZAGA DOS SANTOS - CPF: 062.890.791-58 (APELANTE), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO GOMES DE MORAES - CPF: 029.723.261-48 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLACE RENAN MORAES DAL PAZOLO - CPF: 037.511.271-51 (TERCEIRO INTERESSADO), LEOLINA CLARICE RONDON RINALDI - CPF: 758.108.911-87 (ASSISTENTE), LEVI MARCOS LOPES MOURA - CPF: 055.179.831-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA DE LIMA CHAVES - CPF: 018.505.661-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM MANDADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE PROVAS. ALEGADA OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVAS NESSE SENTIDO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA E POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO. LEGALIDADE DA PROVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelos crimes de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06). A defesa alega nulidade das provas obtidas e insuficiência probatória para o crime de tráfico. De forma subsidiária almeja a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente (art. 28, da Lei n.

11.343/06).

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve nulidade nas provas decorrentes da busca pessoal e domiciliar sem mandado e se estas foram obtidas mediante tortura; (ii) a suficiência das provas para manutenção da condenação pelos crimes de tráfico (iii) se é o caso de desclassificar o crime de tráfico para o de uso pessoal.

III. Razões de decidir:

1. Não há falar-se em ilicitude de provas obtidas, quando a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida. Caso em que a ré/apelante foi abordada em estado de flagrante delito, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao deslocamento até a residência desta, em que o restante das drogas e apetrechos que caracterizam a prática do comércio de entorpecentes foram apreendidos. Sem que tenha havido qualquer oposição à realização da diligência, não subsiste o pleito de nulidade de provas.

2. No que pertine ao aborto sofrido pela apelante, nada nos autos evidencia que ele tenha relação com a busca pessoal/domiciliar que resultou na prisão em flagrante da apelante, tanto que no exame de corpo de delito não se vislumbra qualquer tipo de agressão, já que a resposta conclusiva ao quesito foi negativa nesse sentido.

3. O conjunto probatório, incluindo depoimentos policiais, evidências materiais apreendidas, demonstram o arcabouço robusto e coerente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico privilegiado.

4. O pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal foi corretamente rejeitado, visto que as circunstâncias da apreensão – incluindo a quantidade de drogas, a posse de materiais próprios para o preparo da substância e valores em dinheiro sem procedência lícita, indicam atividade típica de mercancia e não de uso próprio.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há falar-se em ilicitude de provas obtidas, quando a busca pessoal/domiciliar se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida. 2. A apreensão de drogas, insumos para seu preparo e dinheiro, constituem prova suficiente para a condenação por tráfico de drogas, não havendo se falar em desclassificação do crime”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STF
– Tema 280. RHC 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 28/08/2023.
STJ
– AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/2024; AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. conv. do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/2024.
TJMT
– 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/2024; 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIANA GONZAGA DOS SANTOS
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Várzea Grande (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-la à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), sendo substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução, conforme decisão que se vê no Id. 231986295.

Em suas razões (Id. 235138673), a defesa sustenta que as provas carreadas nos autos são insuficientes para comprovar o tráfico de drogas, sendo que a acusação não logrou êxito em demonstrar, de forma satisfatória, os elementos que configurariam a tipificação prevista no artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Aduz que as provas colhidas em fase policial foram obtidas mediante tortura, que há ausência de fundadas razões para abordagem inicial, dando ensejo à absolvição da apelante diante da evidenciada nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

Defende que não existem provas da participação da apelante em relação à prática delitiva que lhe é imputada.

Não sendo esse o entendimento, argumenta que, diante da falta de provas robustas para a caracterização do tráfico, seria possível reconhecer a ocorrência de infração penal mais branda (uso de entorpecentes), o que ensejaria a revisão da dosimetria e consequente redução da pena aplicada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 236793665).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Elio Américo, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 256582697)
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejados pela ré.

Extrai-se da peça acusatória:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1005886- 42.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que
no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 23h40min
, na rua Cel Manoel Gomes, no 242, bairro Manga, em Várzea Grande/MT,
os denunciados
LEVI MARCOS LOPES MOURA e
MARIANA GONZAGA DOS SANTOS, em conluio e união de esforços, trazia consigo e mantinham em depósito drogas, para posterior venda a consumo
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que
policiais militares durante diligências para apurar possível crime de tráfico de drogas, procederam a abordagem do denunciado LEVI MARCOS LOPES MOURA
, que conduzia o veículo Ford Fiesta, cor branca.

Em busca veicular, constataram que Levi trazia consigo 01 (uma) porção de maconha. Em entrevista informal, o denunciado declarou que havia mais entorpecentes em sua residência
.

3) Ato contínuo, deslocaram até o endereço do réu, localizado na rua Dinamarca, no 04, bairro Jardim Cerrado, em Várzea Grande, mas nada de ilícito foi encontrado. Contudo,
havia indícios de que houve o descarte da droga no vaso sanitário quando da chegada dos policiais militares, pelo forte odor e resquícios da droga no vaso
.

4)
LEVI, também, teria dito que havia drogas na residência de sua companheira, a denunciada MARIANA GONZAGA DOS SANTOS, localizada numa quitinete, no bairro Construmat, ainda, em Várzea Grande. Desse modo, a guarnição rumou ao endereço dela, e em rondas encontraram 23 (vinte e três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais), tudo a evidenciar a destinação mercantil
.

5) Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, negaram o crime de tráfico de drogas.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência fls. 4-5, pelo Auto de Apreensão fl. 15, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.72822-01, fls. 18-21 que concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “Maconha” pesando 196,87 g (cento e noventa e seis gramas e oitenta e sete centigramas)
. (grifos meus) (Id. 231986172).

Sobreveio a sentença julgando procedentes os pedidos da denúncia condenando a apelante e o outro acusado nas penas de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em
regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), sendo substituída a pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Execução.

Inconformada, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I - Alegada nulidade de busca pessoal / domiciliar:

Sustenta, a defesa, a nulidade das provas obtidas em razão da ausência de justa causa para se proceder a busca pessoal e domiciliar na hipótese dos autos.

Sem razão a defesa
.

Extrai-se da sentença condenatória que:

(...) policiais militares em rondas de averiguação da ocorrência do crime de tráfico de drogas pela Rua Cel. Manoel Gomes, no 242, bairro Manga, nesta Cidade, abordaram o veículo Ford Fiesta, cor branca, ocupado pelo acusado Levi e na busca veicular localizaram 01 (uma) porção de maconha e, após, por indicação de Levi, realizaram buscas na residência da acusada Mariana, localizada no bairro Construmat, nesta Urbe, e encontraram mais 23 (vinte e três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais).

A substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para a presença de MACONHA, pesando e 196,87g (cento e noventa e seis gramas e oitenta e sete centigramas).

(...).

Mariana
, igualmente, em preliminar,
requereu o reconhecimento de nulidade em razão: a) de ausência de fundadas razões para a abordagem inicial e dos desdobramentos da diligência (busca veicular e domiciliar)
; (...).

(...) em princípio havia elementos objetivos seguros e racionais que justificaram a abordagem policial inicial, visto que, de posse de informações da ocorrência do tráfico de drogas realizado no bairro da Manga, em um veículo Ford Fiesta cor branca, policiais militares em sua função constitucional de policiamento ostensivo (art. 144, § 5o da Constituição Federal), em estrito cumprimento do dever legal, em rondas de averiguação, visualizaram o veículo ocupado pelos acusados, sendo possível perceber que Levi, ao perceber a viatura, despejou algo dentro do automóvel, então realizaram a abordagem e sentiram forte odor de droga e, na busca veicular, localizaram 01 (uma) porção de maconha e, após, por indicação dos acusados, localizaram na residência situada no bairro Construmat, mais 23 (vinte e três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão e R$664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais).

Nota-se que
as circunstâncias antecedentes evidenciam (informações anônimas ricas em detalhes + marca/modelo do veículo e bairro em que ocorria o tráfico) de modo satisfatório os motivos que justificaram a referida diligência
.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ (AgRg no HABEAS CORPUS No 741.190 – SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24 de maio de 2022).

Igualmente
o fato de terem os policiais percebido o réu jogando algo dentro do carro e mais o cheiro da droga proveniente do veículo, naquelas circunstâncias, tornou justa a desconfiança de que pudesse estar transportando o produto
.

Frise-se que
o art. 240 e 244 do CPP exige fundada suspeita para a efetiva realização da medida invasiva da busca pessoal ou veicular
.

A mera abordagem é ato administrativo e não implica, por si, em busca.

No caso houve, primeiramente a abordagem decorrente de denúncia anônima rica em detalhes corroborada pela conduta vista pelos policiais de um dos réus derramando algo no interior do veículo
.

Somente depois da mera abordagem
, ocasião em que os agentes puderam sentir forte odor da droga a corroborar ainda mais a fundada suspeita,
foi que se resolveu promover a busca veicular
.

E mais, em outro momento, após a caracterização plena da situação flagrancial e sendo justo aos policiais entenderem que pudesse haver mais drogas na residência daqueles que fazem o seu transporte, foi que houve o ingresso, na presença da justa causa, nos termos do tema 280 do STF
.

Assim, a abordagem inicial e seus derivados (buscas veicular e domiciliar) são plenamente hígidos
. (grifos meus) (Id. 231986295).

Na mesma senda, a Suprema Corte, em sistemática de repercussão geral, ao jugar o RE 603.616/RO (
Tema 280/STF
), firmou tese no sentido de que:

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita
, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (grifos meus).

É pertinente mencionar que na esteira do entendimento da Corte Superior,
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp n. 2.503.629/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 16/04/
2024
, DJe de 19/04/
2024
).

Ainda, do STJ, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA
EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. No caso, (...)
a diligência foi realizada diante de fundada suspeita de que o requerente ocultava consigo objetos ilícitos, em plena observância à legislação penal
, sendo encontradas em sua posse 27 (vinte e sete) pedras de crack e 01 (um)aparelho celular, conforme Auto de Apresentação e Apreensão à fl. 42.".
Nesse contexto, não há nenhuma ilicitude nas provas obtidas, pois a busca pessoal se deu após a demonstração de elementos concretos que indicaram fundadas razões para a medida
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 853.993/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 02/04/
2024
, DJe de 10/04/
2024)
(grifos meus).

Ademais, oportuno registrar a ponderação do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que
se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,
haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública
(STF - RHC: 229.514/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. em 28/08/2023, DJe-s/n DIVULG 30/08/2023 PUBLIC 31/08/2023) (grifos meus).

No que concerne às buscas, estas estão disciplinadas no artigo 240, do CPP, e podem ser domiciliar e pessoal. Para que ocorram deve haver fundadas razões ou fundadas suspeitas.

O que se observa na atualidade é um elevado número de decreto de nulidade em tais operações por inúmeros motivos, sendo a maioria sob alegação de excessos, meras intuições ou tirocínio policial.

Ocorre que o policial que desenvolve o trabalho ostensivo e de rondas se baseia em comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações, dispensa de objetos, nervosismo excessivo e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial.

Cabe registrar que no Estado de Mato Grosso os policiais são preparados para a atividade que exercem. Pessoalmente este magistrado esteve na Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças para conhecer o curso de Formação de Soldados, com carga horário de 1890 horas, o qual confere ao aprovado a qualificação de Tecnólogo em Segurança Pública.

No referido curso, dentre as inúmeras matérias, destaco a Teoria de Polícia, Direitos humanos, Defesa Pessoal, Polícia Comunitária, Criminologia Aplicada à Segurança Pública, Técnicas Gerais de Policiamento, Defesa Territorial I e II, Uso diferenciado da Força e Procedimento Operacional Padrão - POP – I e II.

Na matéria denominada Procedimento Operacional Padrão há o estudo aprofundado de um material que disciplina ações da polícia desde o ano de 2009 e que foi atualizado em 2023, que se trata de uma ferramenta de gestão de qualidade para o serviço operacional da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Neste material há o modelo de processo de abordagens tanto de pessoa em fundada suspeita quanto de busca e apreensão domiciliar.

O que demonstro aqui é que o policial
matogrossense
é preparado, de modo que não há se falar em meras intuições ou tirocínio policial. É por este motivo que o policial pode ver o que o homem médio não enxerga.

Ao arremate, consigno que a ré/apelante foi abordada em estado de flagrante delito, o que dá legitimidade à atuação policial, bem como ao se deslocarem até a residência em que o restante das drogas e apetrechos que caracterizam a prática do comércio de entorpecentes houve o encontro de tudo a configurar o crime, não havendo qualquer oposição à realização da diligência, de maneira que não subsiste o pleito de nulidade de provas.

II – Da alegada obtenção de provas mediante tortura:

Aduz, a defesa, que as provas colhidas em fase policial foram obtidas mediante tortura dos acusados.

Sem maiores delongas, registro que a tal alegação não prospera. Isso porque a defesa não trouxe nenhum elemento que demonstre a prática de tortura por parte dos policiais.

Com efeito, nos autos constam os exames de corpo de delito, nos quais não se vislumbra que os acuados tenham sofrido qualquer tipo de agressão, já que a resposta ao quesito se houve ofensa à integridade corporal ou saúde dos periciando foi negativa para ambos (vide Id. 231986180 – p. 248-257), de onde se destacam:

III- HISTÓRICO: Exame de reeducanda sob custódia do Estado.
A pericianda relata que foi detida por volta das 22 horas do dia 28/01/2021 e nega que tenha sido agredido fisicamente por policiais ou outros agentes do Estado
.

IV- DESCRIÇÃO:
Ao exame da superfície corporal não logrou o perito surpreender vestígios de lesão corporal associável ao fato historiado
.

V- COMENTÁRIOS:
Exame negativo para vestígios de lesão corporal atual
.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame,
conclui o perito que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que foi apresentada com o nome de Mariana Gonzaga dos Santos
.

(...).

VI- CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame, conclui o perito que não restam vestígios de lesão corporal de que tenha sido vítima em data recente a pessoa que foi apresentada com o nome de Levi Marcos Lopes Moura
. (grifos meus).

No que pertine ao aborto sofrido pela apelante, nada nos autos evidencia que ele tenha relação com a busca pessoal/domiciliar que resultou na prisão em flagrante da apelante.

O resultado do exame de ultrassonografia obstétrica colacionado no Id. 231986284 indica existência de embrião sem movimentos ativos / cardíacos, compatível com aborto retido (sem expulsão natural do embrião ou feto).

Cumpre consignar que possíveis causas para o aborto retido pode ocorrer por uma variedade de fatores, tais como: anomalias cromossômicas ou genéticas no embrião ou feto; problemas estruturais no útero; problemas hormonais; doenças crônicas, como diabetes, doenças autoimunes ou distúrbios da tireoide; infecções bacterianas, virais ou parasitárias; idade avançada da gestante; condições autoimunes ou desequilíbrios no sistema imunológico; exposição a toxinas ambientais, substâncias químicas ou radiação. Ademais, durante o primeiro trimestre da gravidez, existe uma maior possibilidade de abortos espontâneos, relacionados principalmente a problemas genéticos do embrião, que podem ocorrer devido a fatores como o consumo de álcool, tabaco, drogas ilícitas e a idade da mulher.

Portanto, a tese de nulidade de provas obtidas mediante tortura não prospera.

III –
Pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei n. 11.343/06). Alegada
fragilidade de provas:

A defesa sustenta que as provas carreadas nos autos não se mostram suficientes para comprovar o tráfico de drogas.

Mais uma vez,
razão não assiste à apelante
.

Verifico não haver dúvidas acerca da materialidade do crime de tráfico de drogas, o qual se denota diante
do Boletim de Ocorrência n. 2021.26537 (Id. 231985692), Auto de Apreensão (Id. 231985693), Termos de Depoimentos dos Policiais Militares
Danilo Gomes de Moraes
e
Wallace Renan Moraes Dal Pazolo
(Ids. 231985696 e 231985697) e Laudo pericial, o qual atestou resultado positivo (maconha) para a substância apreendida (Id. 231986165).

Portanto, constato que a autoria do tráfico de drogas foi acertadamente atribuída à apelante e ao outro acusado.

Acrescente-se que o interrogatório da apelante na fase policial é desconexo da situação fática que a envolve, fazendo de seus argumentos tese isolada. Confira-se:

(...) foram abordados por policiais militares e disseram que estavam presos; QUE a interrogada não viu se achou droga no veículo de LEVI, porém os policiais levou eles até a casa de LEVI porém não achou nada lá e
após isso foram até uma kitinete
, o qual fica no bairro Construmat também;
QUE nessa kitinete os policiais achou várias porções de maconha, porém a interrogada nega ser de sua propriedade
; QUE
LEVI também disse que não seria dele
; QUE
nessa kitinete a interrogada esclarece que aluga a mesma, porém morou nela cerca de um mês
; QUE
nela ainda tem alguns pertences da interrogada
; QUE a mesma parou de morar ali, devido a um desentendimento com seus vizinhos; QUE a interrogada diz que eram amigas e LEVI era amigo do marido dela, porém após isso, não se falam mais; QUE a interrogada já não estava morando no local e sim LEVI que ia lá e dormia algumas vezes;
QUE o dinheiro encontrado na kitinete seria de sua propriedade e estava guardado lá

para pagar o aluguel e uma ultrassom; QUE afirma que usa maconha
(...). (grifos meus) (Id. 231986152).

O exame dos autos revela que a materialidade delitiva se encontra fartamente demonstrado diante do testemunho policial e dos demais elementos contidos nos autos.

A propósito, extrai-se do relatório de mídias o interrogatório da apelante e a oitiva das testemunhas que, em síntese, narraram:

Mariana Gonzaga dos Santos
(vítima): que teve um relacionamento com Levi. Após três meses de separação, descobriu que estava grávida e chamou-o para conversar. Na noite do fato, ele foi até sua casa e juntos seguiram até um posto de gasolina. Quando chegaram lá, a polícia os abordou e os levou no camburão. Questionaram onde estava a "kitnet" e, após a abordagem, levaram-na até a casa de seus pais, onde não permitiram a entrada para realizar buscas. Em seguida, foram até a casa dos pais de Levi, onde informaram que a ex-companheira dele estaria armazenando drogas no banheiro. Por fim, levaram-na até a kitnet onde ela morava com Levi, encontrando porções de drogas.
Que foi agredida durante a condução à delegacia, o que a fez perder o bebê
. Ela afirmou que o ultrassom que comprova a morte do feto está guardado em sua casa. Ela também
mencionou que não havia sido submetida a exame de corpo de delito, pois não havia se queixado de agressões devido ao medo de represálias
. Que, após a agressão, foi encaminhada ao hospital, onde foi realizada a curetagem.
Destacou que foi ameaçada e agredida durante a abordagem e que, além dela, Levi também foi espancado pelos policiais
. (grifos meus).

Danilo Gomes de Morais
(Policial Militar): que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 23h40, a guarnição fez a abordagem de Levi Marcos, que estava dirigindo um veículo Ford Fiesta branco.
Durante a abordagem, foi apreendida uma porção de maconha no veículo
.
Levi revelou que havia mais drogas em sua residência e foi conduzido até a casa de sua ex-companheira e, depois, à kitnet de Mariana, onde foram encontradas 23 porções de maconha, uma balança de precisão e dinheiro
. Relatou que, ao chegarem ao primeiro endereço, encontraram resquícios de drogas no vaso sanitário, possivelmente descartadas antes da chegada da polícia. O depoente lembrou que
o motivo da abordagem do veículo foi uma denúncia prévia sobre a possível comercialização de entorpecentes na região
. (grifos meus).

Wallace Renan Moraes Del Pazolo
(Policial Militar): que
a guarnição recebeu uma denúncia sobre um veículo branco, suspeito de estar envolvido com a venda de entorpecentes
. Durante o patrulhamento,
a viatura se deparou com o veículo e, ao se aproximar, o condutor tentou descartar algo no chão, o que levantou suspeita
.
A abordagem resultou na apreensão de maconha dentro do veículo, e o condutor, Levi, afirmou que as drogas eram para consumo próprio, mas que, em algumas ocasiões, as vendia para conseguir dinheiro. Após a abordagem, a polícia se dirigiu até a casa de Levi e depois à kitnet de Mariana, onde foi encontrada mais droga e dinheiro
. A testemunha confirmou que
a abordagem ocorreu em uma área conhecida pelo tráfico de drogas, e relatou que os policiais encontraram maconha e dinheiro na kitnet, onde estavam Mariana e Levi
. (grifos meus).

Ademais, o Enunciado n. 8, da TCCR/TJMT é no sentido de que “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, disponibilizado no DJe n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, § 4o C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES
– DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO REALIZADO PELOS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE USUÁRIOS – REJEIÇÃO –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – MÉRITO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DO INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como sói ser no caso destes autos. Ademais,
é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de crimes de tráfico de drogas
e do Estatuto do Desarmamento,
pois sua consumação, por se protrair no tempo, coloca os agentes em constante estado de flagrância, autorizando quando houver fundadas razões, sem a necessidade de mandado de busca e apreensão
. In casu, os investigadores da polícia civil (...) procederam buscas, e localizaram aproximadamente 45 porções de pasta base de cocaína e 42 porções de maconha.
É imperiosa a manutenção da condenação do apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal
.
Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente
. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 1006663-67.2022.8.11.0042, Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 30/04/
2024
,
Publicado
no DJE 03/05/
2024
) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Comprovadas a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas e sua autoria, por meio do robusto acervo probatório – circunstâncias da prisão em flagrante e palavras das testemunhas uníssonas entre si, confirmadas em Juízo, sob o crivo do contraditório –, impõe-se manter a condenação do Apelante pelo delito tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06
. (N.U 0000756-21.2017.8.11.0005, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, j. em 11/04/2018, Data de Publicação: 17/04/2018) (grifos meus).

A traficância geralmente se refere a alguém que está envolvido na venda, distribuição ou transporte ilegal de substâncias ilícitas, incluindo atividades como posse de quantidades significativas de entorpecente, com a intenção de vendê-las. A distribuição, venda ou oferta de drogas ilícitas a outras pessoas e o transporte destas de um local para outro com a intenção de vendê-las ou distribuí-las caracteriza o ilícito.

Diante desse quadro,
a pretensão recursal não merece acolhida nesse ponto
, devendo ser mantida a condenação da apelante pelo crime de tráfico de drogas.

IV – Pleito de desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06:

Sem maiores delongas,
tal pretensão também não prospera
.

A desclassificação para o crime do art. 28, da Lei n. 11.343/06 pressupõe uso para consumo, porém essa pretensão fica descaracterizada na medida em que na quitinete da apelante foram aprendidos além da droga [23 (vinte e três) porções de maconha], uma balança de precisão e R$ 664,00 (seiscentos e sessenta e quatro reais), o que indica a destinação mercantil.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES - VALIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL - NÃO CABIMENTO - DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA
. -Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas por meio das provas produzidas nos autos, deve ser rejeitada a tese absolutória -A palavra de policiais é elemento de prova a ser valorizado, conferindo maior robustez ao conjunto probatório, sobretudo quando em absoluta consonância com as circunstâncias do crime -
Não é cabível a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para consumo pessoal se a situação fática demonstra a finalidade mercantil
. (TJMG - APR: 10450160001571001, Rel. Maurício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. em 27/10/2022, Data de Publicação: 27/10/2022) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS
- DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS - PRISÃO EM FLAGRANTE - CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO IMPEDE A PRÁTICA DO TRÁFICO - RECURSO DESPROVIDO.
As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as circunstâncias do caso concreto, são elementos suficientes para se revelar a existência do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio
. (TJMT - 1003384-10.2021.8.11.0042, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, j. em 25/01/2023, Data de Publicação: 31/01/2023) (grifos meus).

I
mportante salientar que não se desconhece o teor da Tese fixada no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506/STF):

1.
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo,
para consumo pessoal
, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006,
será presumido usuário quem,
para consumo próprio
, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito
; 5.
A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes
; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4,
deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio
; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. (grifos meus).

Importante considerar que a quantidade de entorpecente apreendido [196,87g (cento e noventa e seis gramas e oitenta e sete centigramas) de maconha] supera a quantidade indicada no Tema 506/STF a sugerir consumo próprio.

Lado outro, conquanto a apelante tenha sustentado ser mera usuária de drogas, o contexto fático e a prova carreada nos autos, além da quantia considerável em dinheiro, sobre a qual não soube justificar a procedência, indicando ser ela dedicada ou oriunda da mercancia.

Portanto evidenciado que a apelante praticou um dos verbos descritos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não há falar-se em desclassificação do crime.

V – DA DOSIMETRIA APLICADA

No que pertine à dosimetria, a apelante defende a revisão dosimétrica da pena, em especial diante da tese desclassificatória.

Superado o pleito de desclassificação, verifico que a pena fixada na origem não merece qualquer reparo.

Na
1a Fase
, o Juízo de origem fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), que foi mantido como pena intermediária na
2a Fase
, em razão de inexistirem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Por fim, na
3a Fase
, foi reconhecida a causa especial de diminuição de pena na fração máxima de 2/3, o que reduziu a sanção penal definitiva para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime
aberto
, e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo que a pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito a serem fixadas quando da execução penal.

Diante desse quadro, a decisão de origem não merece reparos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
Mariana Gonzaga Santos
, mantendo todos
os termos da sentença condenatória, por estes e seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025